Tribunal: CARF
Processo: 10768.720079/2023-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720079/2023-75
RESOLUÇÃO
2001-000.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON EUCLYDES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia da decisão/sentença, proferida no processo no
2004.001.087269-0, que tramitou na 7a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ, determinando o
pagamento da verba alimentar à ex-esposa, Flávia Maria Euclydes de Souza, além de outras peças
processuais que julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 122/127):
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento
-
NL
2019/784351389403234, e-fls. 83/94, originado em procedimento de revisão da
declaração de rendimentos para cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Física,
resultando na cobrança de Imposto de Renda Suplementar, que, acrescido de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720079/2023-75
2
multa e juros, corresponde a um crédito tributário total no valor de R$
131.392,16.
A autuação tem seu enquadramento legal constante da Notificação de
Lançamento e decorreu da: i) omissão de rendimentos recebidos a título de
benefícios ou resgates de Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício
Livre), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.997,82, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, recebido do ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ
92.661.388/0001-90; ii) da glosa do valor de R$ 4.550,16 referente às
dependentes CATHARINA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA e NATHALIA CORREIA
EUCLYDES DE SOUZA, filhas do contribuinte para as quais ele, intimado, não
apresentou certidão de nascimento; iii) Glosa do valor de R$ 7.123,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução; iv) Glosa do valor
de R$ 138.360,60, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução; v) Glosa do valor de R$ 6.476,23, pago a CAIXA
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE CABERJ, CNPJ 42.182.170/0001-84, indevidamente
deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução; e v) compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 33.598,48,
referente à fonte pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, CNPJ 42.498.634/0001-66.
De acordo com as informações complementares, a dedução com despesa de
instrução e despesa médica se deu em razão da falta de comprovação da relação
de dependência e a dedução de pensão alimentícia foi glosada por falta de
apresentação de Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando
o valor da pensão alimentícia, pois a petição apresentada é insuficiente para
comprovação da dedução de pensão alimentícia judicial, não tendo sido
apresentada a sentença proferida em 26/08/2004, citada na Certidão de
Casamento apresentada.
Cientificado em 07/12/2022, conforme e-fls. 96, o contribuinte apresenta, em
03/01/2023, sua impugnação de e-fls.03, solicitando prioridade em face do
Estatuto do Idoso e contestando o lançamento nos seguintes termos:
a) que paga pensão, conforme sentença em anexo, a ex-cônjuge FLAVIA
MARIA EUCLYDES DE SOUZA, a qual informa o recebimento em sua
declaração;
b) que as dependentes são suas filhas, mas houve falha no atendimento à
intimação ao anexar as certidões;
c) anexa informação do e-Cac para comprovar que houve a retenção do
imposto na fonte declarado, conforme DIRF entregue pela fonte pagadora
em 29/07/2021;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720079/2023-75
3
d) Quanto ao rendimento omitido, de fato não recebeu do banco informe
de rendimento com tal informação da retenção dos rendimentos recebidos
acumuladamente e que faria jus a restituição conforme simulação da
declaração do IR que realiza;
e) Que não teve culpa e nem agiu de má fé.
E assim conclui sua impugnação:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 13/03/2024 (fls. 131), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/04/2024, recurso voluntário parcial (fls. 148/150), insurgindo-se contra
a manutenção da glosa da despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos o suporte
comprobatório do pensionamento declarado e decorrente de decisão judicial já transitada em
julgado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 134/147.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
138.360,60, por falta de apresentação da decisão e/ou acordo judicial homologado, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2019.
Contudo, para apurar a regularidade da dedução pleiteada, torna-se imperioso
consultar os termos do provimento judicial que reconheceu o direito e estabeleceu ônus à
prestação alimentar declarada, ao teor da sentença proferida em 26/08/2004, conforme aliás
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.214 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720079/2023-75
4
registrado na certidão de casamento acostada (fls. 47), cuja informação entendo ser de suma
importância ao deslinde da controvérsia instaurada, no que tange à correção dos valores
informados, sendo certo que a peça recursal está instruída somente com a sentença proferida em
05/09/2005, que deferiu a expedição do formal de partilha e extinguiu o processo (fls. 134 e
143/147), cuja decisão é insuficiente para atestar a conduta fiscal realizada pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia da decisão/sentença,
proferida no processo no 2004.001.087269-0, que tramitou na 7a Vara de Família do Rio de
Janeiro/RJ, determinando o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Flávia Maria Euclydes
de Souza, além de outras peças processuais que julgar necessário ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 157
DF CARF MF
Original